Tribunal: TJES
Processo: 5000034-07.2023.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-07.2023.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CLAUDIO REZINENTE DE OLIVEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

1-

A conduta comissiva da Administração Pública em não computar o ponto do Impetrante
- decorrente de certificado de formação válido -
para fins classificatórios em processo seletivo, extrapola os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, em clara ofensa aos Princípios da Legalidade, da Publicidade e da Eficiência.

2- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da Remessa Necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de Remessa Necessária da Sentença de ID 6983711, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim concedeu a segurança, confirmando em definitivo a liminar de ID 6983697, a fim de manter a determinação exarada à Autoridade Coatora no sentido de
“determinar à Autoridade Coatora que atribua ao Impetrante a pontuação referente ao certificado do curso de carga horária de 08 a 59 horas e corrija sua classificação final, devendo ser convocado para as demais fases do processo seletivo, caso alcançada sua nova posição classificatória e, restando aprovado nas etapas seguintes, seja nomeado e empossado no cargo”
.

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso.

Assim, os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça por força do reexame necessário da sentença, conforme dicção do art. 496 do Código de Processo Civil.

O Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim concedeu a segurança, confirmando em definitivo a liminar outrora deferida,
destacando na sentença que:

Segundo narra o Impetrante, em sede de comprovação de qualificação profissional, a banca examinadora do certame lhe retirou 01 ponto referente ao seu título de formação do curso de carga horária de 08 a 59 horas.

Conforme relatado, seu certificado não foi considerado válido para lhe atribuir a respectiva pontuação, em razão de uma suposta divergência nos nomes do curso e do aluno, ao realizar consulta no endereço eletrônico indicado no verso do certificado.

Nesse sentido, pretende o Impetrante que lhe seja atribuído 01 ponto do certificado do curso e corrigida sua classificação final, sendo convocado para as demais fases do processo seletivo.

[...]

No caso, conforme extraio do documento de Id nº 20570656, o Impetrante apresentou à banca examinadora o certificado de conclusão de curso de Limpeza de Ambientes, com carga horária de 50 (cinquenta) horas, com término em dezembro de 2020, registrado sob o nº 5503-02795-0010667.

Todavia, a Autoridade Coatora desconsiderou o certificado apresentado e, consequentemente, procedeu à retirada do ponto referente ao curso em comento.

Nesse sentido, o candidato realizou pedido de revisão de classificação e solicitação de informação, de acordo com o Id nº 20570668, uma vez que o resultado após apresentação de títulos (Id nº 20570673) sua pontuação igual a 0 (zero) no tópico “Curso 8h-59h”.

Em sede de esclarecimentos, em Id nº 20570670, a Autoridade Coatora justificou a desconsideração do certificado de conclusão do curso apresentado pelo Impetrante, eis que, por meio de consulta do código de validação do certificado apresentado, verificou-se divergência no nome do candidato e curso.

De fato, o documento anexo à resposta da Autoridade Coatora demonstra que a consulta de certificado realizada resultou no aluno Wellyta Ribeiro Boninsenha e no curso de Introdução ao Direito de Família, informações que não correspondem às trazidas pelo Impetrante.

Observo, todavia, que o certificado objeto da consulta realizada pela Autoridade Coatora é registrado sob o número 5503-00839-0018648, enquanto o apresentado pelo Impetrante possui o registro de nº 5503-02795-0010667.

Sendo assim, resta clara a validade do certificado de conclusão de curso de Limpeza de Ambientes realizado pelo candidato.

Tenho, então, que não agiu com acerto a Autoridade Coatora, uma vez que desconsiderou certificado plenamente válido, e, logo, deixou de lhe atribuir a pontuação devida.

Com base no Princípio da Vinculação ao Edital, balizado nos princípios elencados no seu art. 37 que regem a Administração Pública, aos candidatos do certame e à própria Administração Pública é devida a obediência ao edital, para que seja preservada a isonomia entre os candidatos.

Logo, a Administração, deixando de considerar requisito adequadamente atendido pelo candidato, nos termos do edital regente do certame, agiu em ofensa ao princípio da legalidade.

Compulsando os autos, verifico que a autoridade coatora, quando da análise dos documentos, realizou consulta de forma equivocada do certificado de n° 00005503-00839-0018648 – pertencente a outro aluno –, ao passo que o Impetrante havia apresentado o certificado de n° 5503-02795-0010667, conforme se depreende da análise dos documentos de IDs 6983632 e 6983691.

Assim, como externado na sentença, restou cabalmente demonstrada
a validade do certificado apresentado
e, portanto, a conduta comissiva da Administração Pública em não computar o ponto do Impetrante extrapola os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, em clara ofensa aos princípios da legalidade, da publicidade e da eficiência, devendo a sentença em análise ser mantida.

Do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)